Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-97.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008295-97.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - CNPJ: 71.770.689/0001-81 (APELADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FERNANDO DANIEL DE MOURA FONSECA - CPF: 062.564.046-29 (ADVOGADO), FREDERICO MENEZES BREYNER - CPF: 058.465.696-33 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0010-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO EDUARDO ARANTES DA SILVA - CPF: 002.646.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DENNY MATHEUS - CPF: 196.181.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ADESÃO AO REFIS E PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO COM RECOLHIMENTO DO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução fiscal opostos pela pessoa jurídica de direito privado, em razão da adesão ao REFIS Extraordinário III e pagamento integral do crédito tributário, com recolhimento ao FUNJUS, afastando a condenação em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é devida a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, apesar do recolhimento já realizado ao FUNJUS quando da adesão ao programa de recuperação fiscal.

III. Razões de decidir

3.
O FUNJUS, previsto em legislação estadual e pago pelo contribuinte, contempla verba honorária. Assim, não é cabível a fixação de novos honorários sucumbenciais, sob pena de
bis in idem
.

4. A peculiaridade do caso — extinção dos embargos por pagamento integral com adesão ao programa de recuperação fiscal e pagamento de FUNJUS — afasta a possibilidade de nova condenação em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando já houve o recolhimento da verba ao FUNJUS na adesão a programa de recuperação fiscal, sob pena de
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, III, 124, I; CPC, art. 485, VI; LC/MT nº 111/2002, art. 120; Lei Estadual nº 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução Fiscal opostos por TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA, em razão da perda superveniente do objeto, oriunda da adesão ao programa de recuperação de créditos tributários do Estado de Mato Grosso, denominado REFIS Extraordinário III, e pagamento integral do crédito tributário.

O Juízo
a quo
deixou de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios para evitar bis in idem, considerando o pagamento já efetuado ao FUNJUS.

Aduz o recorrente que, o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais.

Sustenta que, a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito tributário, que se inicia com a devida inscrição em dívida ativa.

Argumenta que, entender que a verba devida ao FUNJUS substitui os honorários sucumbenciais levaria a conclusões indevidas, no sentido de que: 1) a lei teria substituído o juízo na atividade de fixação de verba sucumbencial; 2) o bom pagador receberia o mesmo tratamento daquele que se esquiva do pagamento do débito por anos; 3) o Estado estaria abrindo mão da possibilidade de recebimento de honorários que variem entre 10% e 20%.

Afirma que a jurisprudência do TJMT é no sentido de ser devida a condenação em honorários advocatícios nos embargos à execução por se tratar de ação autônoma, independentemente da inclusão do FUNJUS na CDA executada.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão objurgada no sentido de condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº 1020150-10.2022.8.11.0041, visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA nº 2022206665, referente a ICMS do exercício de 2018.

Em defesa a parte adversa
TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
opôs Embargos à Execução Fiscal nº 1020150-10.2022.8.11.0041, arguindo em síntese: i) ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição c/c art. 97, inc. III, e art. 128 do CTN), por estar baseada em hipótese de responsabilização tributária não prevista em lei, mas instituída por decreto estadual; ii) nulidade do lançamento e da Certidão de Dívida Ativa que instrui a Execução Fiscal, na medida em que inexiste interesse comum apto a atrair a solidariedade obrigacional de cunho jurídico do art. 124, I, do CTN; iii) ofensa ao princípio da anterioridade tributária diante da instituição da responsabilidade solidária das distribuidoras de AEHC pelo Decreto nº 1595/2018; iv) manifesta inaplicabilidade dos §§ 4º e 5º do art. 485 do RICMS/MT, dispositivos utilizados pela autoridade fiscal quando da lavratura do Auto de Infração; v) subsidiariamente, a ilegalidade na imposição de juros e multas, eis que não acobertados pela responsabilidade solidária prevista no RICMS/MT.

No curso do processo, a apelada aderiu ao programa de recuperação de créditos tributários do Estado de Mato Grosso, denominado REFIS Extraordinário III, e promoveu o pagamento integral do crédito tributário, incluindo o recolhimento de honorários advocatícios em favor do FUNJUS.

Em razão disso, o juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, deixando de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios para evitar bis in idem, considerando o pagamento já efetuado ao FUNJUS, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da embargante, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo tendo efetuado o pagamento de honorários ao FUNJUS quando da adesão ao programa de recuperação de créditos tributários do Estado de Mato Grosso (REFIS Extraordinário III).

Sobre o assunto, sabe-se que o referido fundo (FUNJUS) tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, da seguinte forma:

Sobre o assunto, sabe-se que a Lei Complementar Estadual nº 111/2002, que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, instituiu em seu art. 120, I, o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) da seguinte forma:

"
Art. 120
O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
(Nova redação dada pela LC
483/12
)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”.

Observa-se do citado dispositivo legal, que o FUNJUS inclui os honorários para Procuradoria do Estado na importância de 10% (dez por cento) dos créditos tributários ou não tributários devidos.

Por sua vez, a Lei Estadual nº 10.433/2016, que instituiu o programa REFIS, prevê expressamente em seu art. 12 que
"a verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT por parcela".

No caso em análise, a apelada aderiu ao programa REFIS Extraordinário III e efetuou o pagamento integral do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2022206665, bem como recolheu honorários advocatícios em favor do FUNJUS no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do crédito, conforme previsto na legislação estadual.

Por esse motivo, entendo não ser cabível estabelecer que a parte executada efetue o pagamento dos honorários sucumbências cumuladas como o FUNJUS cobrado na CDA executada, sob pena de remunerar a Procuradoria Geral do Estado duas vezes pela mesma dívida.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNJUS. RECURSOS DESPROVIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] A ausência de condenação em honorários advocatícios mostra-se correta, tendo em vista a inclusão de verba destinada ao FUNJUS nas CDAs, o que impede a imposição de novo encargo sob pena de bis in idem. [...] Tese de julgamento: [...]
É indevida a condenação em honorários advocatícios em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem
. [...]”.
(N.U 1018389-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR RECOLHIDO AO FUNJUS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]III.
Razões de decidir: 3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial
. [...] Tese de julgamento: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial
.” (N.U 1049702-25.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

“A cobrança de honorários advocatícios em processos de execução fiscal é indevida quando já houve recolhimento ao FUNJUS, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 111/2002
.” (TJMT, Apelação Cível n. 1019923-83.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05/02/2025).

Diferente não é p entendimento do STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC. [...]
III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. IV - Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 17.9.2024, Publicado no DJe em 19.9.2024).

Outrossim, embora os embargos à execução constituam ação autônoma, o que em regra justificaria a condenação em honorários advocatícios independentemente do desfecho da execução fiscal, há que se considerar a peculiaridade do caso concreto, em que a extinção dos embargos decorreu justamente do pagamento integral do crédito tributário mediante adesão a programa de regularização fiscal, com o recolhimento de honorários advocatícios ao FUNJUS.

Nesse contexto, impor nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais configuraria verdadeiro bis in idem, pois sobre o mesmo crédito tributário já incidiu verba honorária em favor dos procuradores do Estado, por meio do recolhimento ao FUNJUS.

Ademais, a própria legislação estadual, ao prever o recolhimento de honorários advocatícios ao FUNJUS nos casos de parcelamento ou pagamento de créditos tributários, inclusive os não ajuizados, evidencia a intenção de unificar a verba honorária devida aos procuradores do Estado, evitando a duplicidade de cobrança.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparo, devendo ser mantida na forma como consignada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025